Tribunal: TJDFT
Processo: 0736597-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. PROCESSO ELETRÔNICO. REJEITADA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. MULTA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA E AS PROVAS DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. Preliminar rejeitada.
2. No agravo de instrumento eletrônico, as peças obrigatórias são dispensadas (art. 1017, § 5o, do CPC). Preliminar rejeitada.
3. A renda e o patrimônio da agravante são compatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça, não tendo o agravado se desincumbido do ônus de comprovar o contrário. A mera alegação de que a agravante era ou é patrocinada por advogado particular não é suficiente para que a ela não seja concedido o benefício em comento (art. 99, § 4o, do CPC). Ademais, o direito à gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, nos termos do que dispõe o § 6o do art. 99 do CPC, razão pela qual, eventual recebimento de pensão alimentícia em favor de seus filhos não deve servir de parâmetro para análise da hipossuficiência da agravante. Preliminar rejeitada. Gratuidade de justiça concedida.
4. Havendo comprovação de que em uma das datas a recorrente descumpriu o regime de convivência em razão de fortes tempestades, e não havendo comprovação quanto à impossibilidade de cumprimento do regime de convivência em relação às demais datas, acertada a decisão, porquanto em total sintonia com o dispositivo da sentença.
5. O exercício de um direito não consubstancia litigância de má-fé, tal conduta deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.